Tribunal: TRF3
Processo: 0003835-47.2018.4.03.6110
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
62/283)

0003835-47.2018.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78831

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

O Parquet Federal aduz que teria havido omissão em relação à análise das circunstâncias judiciais, pois a quantidade de armas, munições e acessórios teria sido desconsiderada.

Constitui o recurso em análise, exclusivamente, tentativa de rediscussão de questão já fundamentadamente decidida por este órgão jurisdicional, função a que não se presta a espécie recursal manejada.

Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

Embargos conhecidos e não providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.